Tribunal: STF
Processo: Rcl 59363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: ao indeferir a juntada de prova lícita requerida dentro do prazo legal, o magistrado impossibilita a defesa de ser exercida em plenitude, de modo efetivo. A defesa está cerceada. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para que seja cassada a decisão judicial reclamada, determinando que outra seja proferida com aplicação da súmula, a fim de que seja determinada a juntada do arquivo audiovisual das declarações prestadas por Fernando Mercês Alves no procedimento IDEA 716.9.432154/2022, no âmbito administrativo do Ministério Público, para que seja submetida a referida prova a apreciação do juiz natural da causa na ação penal 8001516-42.2021.805.0106. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal, houve apenas o indeferimento do pedido de produção de prova emprestada. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada: 



    [...]



    No caso dos autos, o acusado foi pronunciado pela prática de um crime de homicídio e outro de roubo. No entanto, há apenas uma conduta, ou, em outras palavras, um fato criminoso a ser comprovado, na medida em que os delitos foram perpetrados em tese num mesmo contexto fático, donde concluo que o número de testemunhas arroláveis não pode exceder o máximo de cinco, conforme previsto no art. 422, do Código de Processo Penal. 



    Quanto ao pedido de produção de prova emprestada, consistente na juntada do arquivo audiovisual das declarações prestadas por Fernando Mercês Alves no procedimento IDEA n. 716.9.432154/2022, no âmbito administrativo do Ministério Público, tenho que não comporta deferimento. 



    Como se sabe, a regra geral é a produção dos elementos de prova no próprio processo, sendo, portanto, excepcional o uso da prova emprestada. 



    No caso em tela, com base no Processo n. 8001610-53.2022.8.05.01061 (apenso), observo que o depoimento que se pretende trasladar foi prestado recentemente (22/09/2022) perante o Ministério Público em decorrência de pedido de atendimento formulado pela própria defesa técnica do acusado. Constato, outrossim, que tal depoimento foi integralmente acompanhado pela defesa constituída pelo réu. 



    Assim, tendo em vista que: (i) o Ministério Público arrolou Fernando Mercês Alves como testemunha para depor em plenário, em caráter de imprescindibilidade; (ii) não se trata de prova cautelar, não repetível ou antecipada; (iii) a íntima convicção dos jurados deve ser formada com base na apreciação da prova produzida em contraditório judicial; (iv) a prova que se pretende emprestar será repetida durante a instrução em plenário (o que, aliás, será o remédio para corrigir eventuais controvérsias); (v) e ausente situação de excepcionalidade justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional, reputo desnecessário o empréstimo da prova em questão. 



    Ante o exposto, limito a cinco o número de testemunhas arroladas pela defesa que deporão em plenário e indefiro o pedido de juntada da prova emprestada a que se refere o item I da petição id 294659061 - Pág. 4. 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Em verdade, o que se pretende é rediscutir o indeferimento do requerimento de produção de provas. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente